Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POLICIAL PENAL. DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI DISTRITAL N. 4.949/2012. INOBSERVÂNCIA. LAUDO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA

1. Conforme Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, corrigir provas ou reavaliar os critérios aplicadas pela banca organizadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê, no art. 62, que a banca examinadora em avaliação psicotécnica será composta por, pelo menos, três especialistas. Além disso, o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 determina que não podem participar do julgamento de recursos os profissionais que efetuaram o exame psicotécnico.

3. Devido à violação ao princípio da legalidade, é nulo o laudo psicotécnico realizado pela banca examinadora que conste a assinatura de único especialista e que o recurso administrativo seja julgado por membros da banca que elaboraram a avaliação psicológica. A inobservância dos artigos 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital 4.949/2012 impõe o reconhecimento da nulidade do laudo psicotécnico com a determinação de realização de nova avaliação, conforme o tema 1.009 do Supremo Tribunal Federal.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.